Tribunal: TJDFT
Processo: 0723899-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO ARBITRADO EM DUPLICIDADE. ERRO MATERIAL RECONHECIDO DE OFÌCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL PARA A REFORMA DO ACÒRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O Distrito Federal aponta erro material no julgado, uma vez que na condenação imposta pelo juízo de origem foram considerados valores duplicados. Não obstante, entende que deve haver o decote no valor arbitrado na condenação, ante a superveniente declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o da Lei n. 4.584/2011.
3. Parcial razão assiste ao Distrito Federal. Verifico que o valor devido, relacionado às verbas administrativamente reconhecidas, constam discriminado no documento de ID 21779059, fl. 3, de modo a estar configurado evidente erro material no decisum, inclusive reconhecido pela parte favorecida. Não obstante, é descabido o requerimento do Distrito Federal quanto ao decote da condenação, quando ultrapassado o momento oportuno para a interposição da peça processual adequada, uma vez que a presente peça processual não se presta a tal finalidade.
4. Assim, como se trata de erro material, matéria de ordem pública, de natureza cogente, acolho em parte os embargos, de forma que do item 4 do acórdão embargado passa a constar a seguinte redação: “4. Conquanto não tenha sido interposto recurso inominado por parte do Distrito Federal, inexiste óbice para que o presente órgão judicante se manifeste acerca de erro material, de modo que o valor devido à parte autora passa a ser R$ 4.720,78 (quatro mil, setecentos e vinte reais, e setenta e oito centavos), conforme documento de ID 21779059, fl.3. Superado o erro material, passo ao exame da correção monetária, incidente a partir da data do reconhecimento administrativo, em 17.02.2020 (ID 21779059), pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora, desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação determinada pela Lei n. 11.960/09, tudo conforme entendimento do STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20.09.2017.”. Consequentemente, faz-se necessária o acréscimo de informação na parte dispositiva do acórdão, que passa a constar da seguinte maneira: “6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, com a ressalva do erro material manifestado no item 4 do presente acórdão (...).”
5. EMBARGOS CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para correção de erro material, consoante item 4.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.